Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PROVA IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, correta a condenação do réu.
2. A palavra dos policiais que participaram das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outras provas, como o teste de etilômetro que comprovou que o réu, ao ser abordado em via pública, na condução de veículo automotor, apresentava concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
3. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. Em se tratando de réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.